Tribunal: TJMT
Processo: 1019957-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019957-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANA CRISTINA DE CASTRO FERREIRA - CPF: 257.346.768-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 0004380-74.2014.8.11.0008, movida pelo Estado de Mato Grosso. A agravante alegou a decadência do direito de constituição do crédito tributário referente à CDA n. 201412346, sob o fundamento de pagamento parcial do ICMS devido, sustentando a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a decadência do crédito tributário, com fundamento no art. 150, § 4º, do CTN, em razão de alegado pagamento parcial não comprovado nos autos, o que afastaria a regra do art. 173, I, do CTN, aplicável aos lançamentos de ofício.

III. Razões de Decidir

3.

O ICMS está, via de regra, sujeito ao lançamento por homologação; entretanto, na ausência de pagamento, aplica-se o lançamento de ofício, nos termos do art. 149, V, do CTN.

4.

Nos casos de lançamento de ofício, o prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito tributário rege-se pelo art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

5.

Tendo os fatos geradores ocorrido entre janeiro e dezembro de 2004, o prazo decadencial iniciou-se em 1º/01/2005, encerrando-se em 1º/01/2010; como o auto de infração foi lavrado em 22/12/2009, o crédito foi regularmente constituído dentro do prazo.

6.

A alegação de pagamento parcial, por si só, não desloca a regra de decadência do art. 173, I, do CTN para a do art. 150, § 4º, sem a devida comprovação inequívoca de que os valores pagos se referem especificamente às operações que originaram a CDA.

7.

Em sede de Exceção de Pré-Executividade, é inviável a dilação probatória, sendo ônus da parte a apresentação de prova documental suficiente e inequívoca.

8.

A simples juntada da conta corrente fiscal do ano de 2004, desacompanhada de vinculação específica ao crédito executado, não comprova o pagamento parcial do débito e, portanto, não autoriza o reconhecimento da decadência pretendida.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN exige prova cabal do pagamento parcial do tributo.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Na ausência de prova inequívoca de pagamento parcial do tributo, aplica-se a regra de decadência prevista no art. 173, I, do CTN, sendo incabível o reconhecimento do instituto com base no art. 150, § 4º, do mesmo diploma.

2.

Em Exceção de Pré-Executividade, não se admite dilação probatória para comprovar fatos controvertidos que demandem instrução.

3.

A lavratura de auto de infração, antes do término do prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN, configura constituição válida e tempestiva do crédito tributário.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 149, V; 150, § 4º; e 173, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.104.665/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Usinas Itamarati S/A, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0004380-74.2014.8.11.0008, movida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa Agravante, não reconhecendo a decadência do direito de cobrança exercido pelo fisco, referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 201412346.

A Agravante sustenta que houve pagamento parcial do tributo e, para comprovar sua alegação, apresenta a “Conta Corrente de ICMS de 2004”, emitida pelo próprio Agravado.

Diante dessa circunstância, defende a incidência, no caso, do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 150, § 4º, do CTN, contados da ocorrência do fato gerador, devendo ser, por isso, extinto o direito do Fisco de constituir o crédito tributário.

Afirma que, embora tenham sido reconhecidos os pagamentos parciais realizados em 2004, o Juízo singular entendeu que o documento apresentado não comprova que os valores pagos se referem especificamente às operações que originaram o crédito tributário ora executado, concluindo pela necessidade de dilação probatória, incompatível com a via eleita, qual seja, a exceção de pré-executividade.

Assevera que o pagamento parcial é suficiente para atrair a aplicação do art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos, o que dispensa qualquer eventual necessidade de dilação probatória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de id. 294520863.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 304335387).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, a pessoa jurídica, Usinas Itamarati S/A, insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0004380-74.2014.8.11.0008, movida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa Agravante, por não reconhecer a alegada ocorrência de decadência do direito de cobrança exercido pelo fisco, referente à CDA n. 201412346.

Colhe-se dos autos de origem que o ente estatal ajuizou a mencionada demanda executiva contra a Agravante e outros codevedores, visando ao pagamento de
R$ 3.433.681,16
, (três milhões e quatrocentos e trinta e três mil e seiscentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) decorrentes de
ICMS devido e não pago
, apurado em auto de infração e regularmente inscrito em dívida ativa, consubstanciado na CDA n. 201412346.

Citada, a Recorrente opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando a ocorrência de decadência, o que foi rejeitado pelo Magistrado singular, ficando a parte dispositiva da decisão recorrida, assim grafada:

“[...] Assim, nos termos da fundamentação supra, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta e DETERMINO o prosseguimento da execução fiscal. Deixo de condenar no pagamento de custas e honorários por serem incabíveis na espécie. Isto posto, destaco que, conforme previsto no artigo 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 8º da Lei 6.830/80, até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurando ao executado a devolução do prazo para embargos. [...].” (Id. 294195892).

Contra esse ato decisório, a empresa interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia em analisar a ocorrência, ou não, do instituto da decadência, no caso.

Extrai-se dos autos que a constituição do crédito tributário ocorreu por meio do processo NAI/AIIM n. 38378001200041200918, em 22/12/2009, fato este devidamente registrado na Certidão de Dívida Ativa n. 201412346.

Ademais, observa-se que os fatos geradores do tributo em questão ocorreram no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2004, circunstância que se encontra demonstrada nos documentos que instruem o processo de origem.

Sabe-se que o ICMS, via de regra, é um tributo sujeito ao lançamento por homologação e, na hipótese de ausência de pagamento, a constituição do crédito se dá mediante lançamento de ofício, precedido do regular procedimento administrativo fiscal de apuração.

Por essa razão, o prazo decadencial de cinco anos para a constituição do crédito tributário inicia-se, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, cujo teor é o seguinte:

Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Conforme já consignado, os fatos geradores do crédito tributário ocorreram no período de janeiro a dezembro de 2004 e, diante da ausência de recolhimento do imposto pelo sujeito passivo, o Fisco Estadual procedeu ao lançamento de ofício, a partir de 02/12/2004, conforme estabelecido pelo citado art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, o prazo final para a constituição do crédito tributário pelo ente fazendário estadual findaria em 1º/12/2009.

Como corretamente destacado pelo Juízo singular, não há que se falar em aplicação do art. 149, inciso V, do Código Tributário Nacional, pois, nessa modalidade de constituição do crédito tributário, incide a regra prevista no artigo 173, inciso I, daquele diploma legal, segundo a qual o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

Dessa forma, considerando que o termo inicial do prazo decadencial se deu em 1º/01/2005, constata-se que se encerraria apenas em 1º/01/2010. Tendo o NAI sido lavrado em 22/12/2009, não há que se falar em ocorrência da decadência arguida pela Executada, ora Agravante.

Ademais, deve-se considerar que, em sede de Exceção de Pré-executividade, não é possível a dilação probatória, de modo que, a ausência de elementos que comprovem, inequivocamente, que os pagamentos efetuados correspondem ao crédito tributário em discussão, prejudica a alegação da parte Agravante no sentido de infirmar a constituição do débito.

Sendo assim, conforme assentado pelo Juízo de origem, a juntada da conta corrente fiscal da execução, na qual consta a quitação de débito no decorrer do ano de 2004, não constitui prova cabal de que a Agravante tenha efetuado pagamento parcial relativamente às operações que deram origem ao crédito tributário inscrito em dívida ativa e objeto da presente controvérsia.

Veja-se que nesse sentido encontra-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ICMS. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - Este Superior Tribunal firmou tese, em recurso repetitivo, segundo a qual o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.

IV - O tribunal de origem assentou não comprovado o recolhimento parcial do tributo questionado, de modo que deve ser observado o disposto no art. 173, I, do CTN, na definição do termo inicial da decadência do direito de o Fisco lançar o tributo. Rever tal entendimento para reconhecer a pretensão recursal de aplicar a regra prevista no art. 150, § 4º, do mesmo codex, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.104.665/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Negritei.

Diante do exposto, impõe-se o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Usinas Itamarati S/A, para manter incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025